Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-92.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003676-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTANA DA LUZ - CPF: 063.939.541-40 (APELANTE), GABRIEL SANTANA DA LUZ - CPF: 063.570.021-27 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

PRETEN
SA
DECLARAÇÃO D
A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE
BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR
–
ACOLHIMENTO

–
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
–

PROVAS ILÍCITAS
–
ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA
.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal
, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
.

“
O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
.” (STJ - HC: 609072 SP 2020/0219742-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

Gabriel Santana da Luz
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente

a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e o condenou
à pena de 0
2
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses
de recl
usão,

em regime

aberto
,
além do pagamento de
250
(
duzentos e cinquenta
)
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
e domiciliar
, sob a alegação de violação às normas constitucionais e legais,
pois
,
a ser ver, a
quela foi pr
o
cedid
a
sem
que existisse
m
fundadas razões
e
esta foi realizada sem mandado
judicial
e sem autorização de ingresso pelo morador.

N
o mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente,
pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006 em seu grau máximo
; pela aplicação da atenuante da confissão espontânea; pela redução da pena de multa e suspensão
da cobrança
, alegando não ter condições financeiras
para o seu
custeio

(
id.
181596152
).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
183073173
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
des
provimento do
apelo
(
i
d.
185816184
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal
e domiciliar
realizada na ocasião da prisão em flagrante do recorrente, sob a alegação de
que
não hav
ia
fundadas suspeitas para
a realização da busca pessoal, tampouco foi apresentado mandado judicial ou houve autorização do morador para o ingresso dos militares na residência.

A irresignação da defesa prospera.

A rigor do § 2o do artigo 240 do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Em relação à busca domiciliar, o
§ 1o do art. 240 do CPP também exige fundadas razões que evidenciem
a necessidade de apreensão de instrumentos e produtos de crime, assim como a colheita de elementos de convicção para a apuração de práticas delituosas
.

O Supremo Tribunal Federal
decidiu
,
em repercussão geral,
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Na espécie, c
onforme a dinâmica da abordagem do acusado, relatada pelos policiais militares em juízo, denota-se que a equipe estava realizando patrulhamento ostensivo no Bairro São Matheus, nesta cidade de Cuiabá, quando avistaram o réu em frente à sua residência, ocasião em que o acusado se assustou ao avistar a guarnição e
adentrou n
o imóvel, tendo sido dada ordem para que ele retornasse à calçada, onde foi feita a
revista
e localizadas
6 (seis) pequenas porções de
maconha no bolso do seu shorts.

Consta que, em continuidade à diligência, os agentes castrenses procederam à busca domiciliar, tendo logrado êxito em encontrar
1 (uma) porção maior da mesma substância dentro da
geladeira,
1(uma)
balança de precisão, papel filme e pequenos plásticos, utilizados para embalar a droga.

Para melhor esclarecer como ocorreram as buscas pessoal e domiciliar, d
estaca-se os testemunhos dos policiais
militares Romário da Silva Cruz
,
Milton Fernando
Silva de Souza
e Diogo Fernandes da Conceição,
prestados em juízo, retirados da sentença acostada à id.

179139200
e que se encontram disponíveis nas mídias digitais carreada
s
à id.
179139191,
17913919
2 e 179139193.
Senão vejamos:

PM Diogo Fernandes da Conceição
:
“(...) Perguntas da Acusação:

o senhor está se recordando dos fatos? Sim, eu me recordo desse fato, sim; O senhor pode,

então, relatar ao juízo o que aconteceu? Como é que chegaram à pessoa dele e as

circunstâncias do fato, o que que ensejou, deu razões preponderantes da prisão dele, que foram

encontrados com ele? Ali, é essa região,
o primeiro batalhão que faz o patrulhamento ali

sempre pedem
apoio para estar patrulhando nesse local, né?
Já é comum aí o tráfico de

entorpecentes. Quando a gente entrou nessa rua, né? Ele
estava lá na frente da residência. Foi

feito o acompanhamento, o soldado Silva Cruz que fez a busca pessoal nele e localizou no

bolso, uma pequena porção
, eu não lembro assim a quantidade de porções pequenas que

estavam no bolso dele;
Essa
abordagem foi feita em que local, na rua, na calçada, no quintal da

casa, dentro da casa, onde? Na verdade, foi na calçada. Ele estava na frente da residência dele

e
levantou
, assim como se tivesse assustado;
Isso
quando ele viu a viatura ou não? Isso, quando

ele viu a viatura. Aí, ele foi
pra
dentro da residência e a gente fez o acompanhamento e a gente

verbalizou com ele, aí ele voltou
pra
calçada.
A gente verbalizou, né? Conforme os

procedimentos, aí ele veio já com a mão para cima e virou de costa e foi feita a busca pessoal

nele ali; isso na calçada? Ele retornou à calçada, vocês ordenaram e ele retornou? Isso, ele

retornou; com ele foi encontrado o que exatamente? Pequenas porções no bolso; lembra

quantas e o que era? Era maconha, eu não lembro se era 5 ou 6, mas foi poucas porções no

bolso dele. Aí, né?
Terminou a busca pessoal ali e como o local já é conhecido, tanto das

equipes nossas quanto do primeiro batalhão ali a gente chamou até apoio a outra viatura

nossa, foi feito a busca no local também e foi localizado lá na geladeira da residência, do

quarto dele ali, mais uma porção maior de maconha também.
Em cima da geladeira foi

localizado balança de precisão, foi localizado mais um rolo daquele papel filme que eles

embalam o entorpecente para venda, né? Tesouras, pedaços já pequenos das embalagens já

prontas
pra
entrega ali e essas coisas; desculpa eu não ouvi, não acompanhei uma parte do que
o senhor falou. Lá dentro da casa foi encontrado mais maconha ou não? Isso dentro da geladeira foi encontrada uma porção maior; Maior, né? As outras estavam embaladas? Essa
era maior e as outras estavam embaladas; ele disse alguma coisa? Os senhores sabiam que era

o tráfico ali na região.
Tinha alguma informação sobre ele especificamente, ou ainda não?

Não, não, sobre ele específico, não
.
Mas sobre o local já teve várias denúncias; inclusive a

casa dele era objeto de denúncia ou era outro local, a rua? A rua
. Mas, assim, as outras

equipes já efetuaram a prisão aí de entorpecentes e de pessoas também nessa residência; então

nessa residência do acusado os seus colegas policiais já tinham efetuado a prisão de pessoas

por tráfico também? Já, já, tanto o
batalhão Rotam
, como a
cavalaria, como o Primeiro

Batalhão já tinham já feito é outras prisões nesse local,
né?;
ele chegou a dar alguma

explicação para a origem dessa droga, ou sobre a destinação que ele pretendia dar a ela ou

não falou nada, ficou quieto? Ele disse que era para venda, que era
pra
venda; então, ele

confirmou? Foi confirmado, foi confirmado que era para venda. Correto; essas 5 ou 6 porções

estavam com ele? Foi na busca pessoal que foi encontrado?
Foi na busca pessoal, no bolso

dele, e outra parte maior dentro da geladeira
. Perguntas da Defesa: O senhor pode precisar se

tinha outras pessoas na casa quando o senhor abordou o GABRIEL? Outras pessoas, não, eu

não lembro. Tinha mais pessoas ali na calçada, porque quando começa a abordagem vai

chegando bastante gente bastante familiar vai chegando, vizinhos, né? Mas eu não sei precisar

para o senhor;
Quem
autorizou os policiais adentrar na residência? Ele mesmo, ele mesmo

autorizou; tem alguma coisa por escrito autorizando? Não, não foi nada por escrito,

perguntamos se a residência era dele, se tinha mais coisas erradas com aquilo que tinha com

ele, no quarto dele e aí que a gente fez a busca no local mesmo, né?
Tanto é que achou na

geladeira, que era no quarto dele; quantas pessoas foram necessárias para fazer essa

intervenção? A nossa equipe é composta por 4, só que como um lugar já conhecido por venda,

toda abordagem nossa em que é localizado e que possa evoluir, né? Como vai chegando mais

vizinhos e demais curiosos, a gente já pede apoio de mais efetivo, né? Nesse caso aí foi mais
uma outra equipe, com 4 policiais. Então, o total aí de 8 policiais (...)”
.

PM

Romário
d
a Silva Cruz:
“
(...) Perguntas da Acusação: o senhor se recorda de nessa

data e local ter participado da prisão desse cidadão? Me recordo bem pouco; até onde a sua

memória lhe permite, o que que o senhor poderia esclarecer ao juiz em relação a como que

chegaram
a
pessoa do acusado e os motivos preponderantes da prisão
do mesmo
?
Se eu não me

engano, na data do fato lá, ele teria tentado fugir da equipe,
né?;

Isso
, segunda denúncia seria

isso aí?
Nós realizamos abordagem
;
vocês tinham recebido alguma denúncia ou não, ou

estavam passando? Como é que foi? Se eu não me engano, só no patrulhamento
; E aí? O que

aconteceu?
Ele viu a guarnição e qual foi a reação dele? se eu não me engano, ele teria tentado

foragir ali do local. Aí a
gente conseguiu realizar a abordagem e em busca pessoal, localizei as

porções com ele;
o senhor localizou as porções de quê e quantas porções,

aproximadamente? Eu não me recordo a quantidade;
Mas
eram várias porções, uma? Era

mais de uma se não me engano;
De
que era? Acho que era maconha,
né?;

Estava
na busca

pessoal, ou estava em algum, algum objeto que ele carregava, no bolso dele,
aonde
estava? No

bolso da bermuda, era bolso da bermuda;
a abordagem foi aonde? Foi na rua, no quintal da

casa, na casa ou na calçada? O senhor se lembra? Foi em via pública ainda;
vocês

perguntaram o que para ele? Perguntamos onde que ele teria conseguido, né? Aquelas porções;

parece que vocês entraram dentro da casa? Como é que foi isso aí? Ele falou alguma coisa que

teria droga lá ou vocês que que resolveram procurar? Como é que foi?
Não, ele disse que teria

mais uma porção, né? Na residência;

aí vocês foram lá atrás dessa porção? Sim; e o que

encontraram lá na residência dele? Eu não me recordo bem, mas acredito que a gente achou

mais uma porção na geladeira, né? Acho que era geladeira; e acharam outros petrechos

habitualmente usados para preparar, para embalar drogas, ou não? Acho que papel filme,

né? É o que eu me recordo;
Lembra
de ter encontrado
o balança
de precisão? Não me recordo;

não se recorda? Não me recordo;
mas se consta no boletim de ocorrência, nas suas

declarações, o senhor ratificaria as suas declarações? Não, se tiver conforme o boletim de

ocorrência, se constava na data do fato, eu não mudaria a versão, né; então o senhor confirma

o que informou lá? Eu confirmo o que tiver no boletim de ocorrência; ele deu alguma

explicação sobre
aonde
que arrumou essa droga e o que ele faria com ela, qual a destinação

que ele
daria ela
? Ele faria é tráfico ali na região, né? Comercialização; ele chegou a

confessar isso para vocês naquele momento? Sim, sim.
Perguntas da Defesa:
os policiais

costumam fazer a ronda todos os dias naquela região ali, naquela rua especificamente do

Bairro São Mateus ali?
No bairro São Mateus a gente costuma realizar patrulhamento, né?

Devido ao alto índice de tráfico de entorpecente; o senhor não se lembra muito
mais bem
do

fato, mas sabe dizer se a residência dele, aquele local, o senhor tem conhecimento se lá ocorre

o tráfico de droga, a venda de droga, se é ponto de venda de drogas? Se eu não me engano, a

rua ali ela tem uma fama de ter tráfico de
entorpecentes,
né?
;
o senhor sabe dizer o nome da

rua? Não me recordo o nome da rua; a localização o senhor não se recorda? Não; a sua ou

outra guarnição já
presenciou ele
vendendo droga naquela residência, nessa rua em que o

senhor não se lembra o nome? Não;
houve autorização para entrar na residência? Na data do

fato, sim;
Não
teve nada por escrito? Não, que eu me recorde, não;
O senhor lembra que tinha

mais pessoas dentro da residência para vocês entrarem? Não me recordo; e lá fora, na calçada,

tinha mais pessoas? Eu acho que tinha pessoas ali na rua, né? Nas proximidades; qual o motivo

que levou a guarnição a abordar o acusado?
Se não me engano, na data do fato, ele teria

foragido, né?
No momento em que
a viatura estava se aproximando ali, teria entrado na rua,

né
?;
quantos policiais participaram dessa operação? Não me recordo, mas normalmente nossa

viatura tem 4 policiais,
né?;
no caso, o senhor não se recorda se tinha mais policiais? Se tinha

mais viaturas no dia, eu não me recordo (...)” (Id. 93611528).

PM

Milton Fernando Silva de Souza
: “(...)
Perguntas da Defesa:
O senhor

lembra desse fato que ocorreu lá no bairro São Mateus? Lembro vagamente, devido
o
tempo.

Pelo BO, eu lembro vagamente; O senhor trabalha naquela região ali do São Matheus? Não, eu

sou do Batalhão de Rotam; o senhor pode me dizer se a residência do acusado funciona como

ponto de venda de drogas? Se eu sei
dizer?;
isso. Devido aos fatos que foram relatados no BO e

ao que a gente encontrou lá, tudo indica que sim,
né?;
o senhor presenciou alguma pessoa

vendendo drogas pelo local ali, comercializando drogas?
O bairro em si é um bairro tido como

vários locais de venda de entorpecentes, por isso as rondas são intensificadas nesse local;
mas

de um local específico, o senhor já presenciou algumas pessoas vendendo droga ou já ficou

sabendo? Só nesse dia da abordagem; certo!
O que levou a polícia a abordar o acusado? A

gente estava em ronda e como a gente passou, ele se mostrou nervoso e tentou entrar para

dentro da residência dele;
ele estava na calçada?
Tava
; na rua?
Ele estava na rua bem próximo

à casa dele e ele tentou adentrar a residência, se não me engano, a rua dele é uma rua sem

saída e gerou mais suspeita ainda; e quando abordou ele lá na rua, encontrou alguma coisa

com ele? No momento da abordagem, o 04 da equipe encontrou algumas porções de

entorpecentes semelhante à maconha;
em seguida, qual foi o procedimento tomado?
Em

seguida, a gente começou a entrevistar o mesmo e
o mesmo
informou que teria uma porção

maior dentro da residência
; aí os senhores adentraram a residência? Eu, na função de

motorista, fiquei aguardando e pedi apoio e fiquei aguardando na viatura (...)”

Ao que foi relatado, os agentes castrenses estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado em frente à sua residência e procederam a busca pessoal
e domiciliar
,
porque consideraram suspeit
o
o fato dele adentrar no imóvel ao avistar a guarnição policial,
sem que realizassem diligências prévias,
campanas,
e

sem que fossem coletados elementos concretos de que
o réu trazia consigo drogas
ou as armazenava na sua casa,
ou

de que
naquele local estaria a ocorrer
algum tipo de crime
.
Também não há relatos de denúncia anônima acerca da prática do tráfico de drogas pelo apelante,
mas a mera afirmação de que a rua em que o acusado reside é afamada pela prática da traficância.

Dos depoimentos dos militares também não
se identifica qual
foi a
atitude suspeita do apelante

que
ensejou a conclusão acerca da ocorrência
de crime, constando apenas que ele se assustou ao avistar a guarnição e
tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi contido pelos agentes e voltou para a calçada, onde se encontrava anteriormente, para que a busca pessoal fosse realizada
, sendo procedida a busca domiciliar logo após, em face do encontro de drogas em seu bolso.

A
reiterada
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
acerca do assunto orienta no sentido de que o fato de o suspeito apresentar nervosismo e correr ao perceber a aproximação de uma viatura não é suficiente para
caracterizar o juízo de fundada suspeita para fins de busca pessoal. Para o Superior Tribunal de Justiça, a busca pessoal deve estar respaldada em um juízo de probabilidade calcada em indícios e
circunstâncias do caso concreto, que indiquem que o suspeito esteja na posse de algum ilícito, não sendo suficientes meras intuições, impressões subjetivas ou
mesmo
denúncias apócrifas.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO PARQUET FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.-
"[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022).- Nesse panorama, a circunstância retratada - nervosismo do agente que se deslocava para região conhecida como ponto de venda de drogas - apesar de justificar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore
envenenada.-
Agravo regimental
desprovido
.
”
(
STJ
-
AgRg
no HC: 811094 SP 2023/0095736-3, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

15/06/2023
)
Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. Assim,
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial

( RHC
n. 158.580/BA, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.”
(
STJ
-
AgRg
no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

20/06/2022
)
Destaquei

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do
domicilio
(art. 5o, XI - CF). 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente BRUNO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA.”
(
STJ
- HC: 660118 SP 2021/0112995-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

31/05/2021
)

Cito, ainda:
STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 415.332.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza. Inexistindo provas válidas aptas a sustentarem a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorreram de diligência ilegal, impõe-se a
reforma do decisum para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.”

(TJ-MT - APR: 00018548120138110037 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020)
Destaquei

De se ver, portanto, que as circunstâncias que antecederam a
busca pessoal
não evidenciam as fundadas razões aptas a justificarem a diligência, conforme exige o art. 240, § 2o do Código de Processo Penal.

Desse modo, é ilegal a apreensão dos entorpecentes decorrente da busca pessoal e, consequentemente,
inadmissíveis
todas as demais provas derivadas da conduta ilícita, já que é evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso dos militares no domicílio do apelante.

Nem mesmo o caráter permanente do crime de tráfico de drogas justifica
a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio
, se inexistem fundadas razões, anteriores à diligência, da prática de crime no local
.

“
O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.
”
(STJ - HC: 609072 SP 2020/0219742-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)

Portanto
,
em razão da inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e
domiciliar, a apreensão dos entorpecentes e dos demais
materiais vinculados no boletim de ocorrência de id.
179139156

padece de nulidade, consequentemente, todas as provas delas decorrentes
são nulas
,
nos termos do art. 157,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal,
pois obtidas em violação a normas constitucionais e legais.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

acolho
a preliminar
aventada pela defesa, de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar e
, por consequência,
absolvo
o apelante
Gabriel Santana da Luz

da imputação contida na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024